Tribunal: CARF
Processo: 10730.728035/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.728035/2012-68
ACÓRDÃO
2002-009.495 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGELO PEDRO LOSS NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LIMITE
ESTABELECIDO NA DECISÃO JUDICIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando efetivadas de acordo com decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art.
1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.495 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.728035/2012-68
2

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 4 a 9, exige-se do contribuinte R$
7.600,52 de Imposto Suplementar, R$ 5.700,38 de multa de ofício e acréscimos
legais pertinentes, concernente ao ano-base de 2010, ano-exercício de 2011
(DIRPF 2011), em face da glosa de R$ 3.616,56 de despesa com dependentes, R$
5.661,68 de despesas com instrução, R$ 18.360,00 de pensão judicial por falta de
comprovação.
2. Cientificado em 29/06/2012 (fl. 36), o contribuinte apresentou, em 10/07/2012,
a impugnação de fl. 2, alegando trazer prova das despesas glosadas.
3. É o relatório.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, proferiu a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INADMISSIBILIDADE.
São inadmissíveis no processo meras alegações desacompanhadas de provas que
as justifiquem.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
De acordo com a decisão recorrida, restou afastada a glosa de dependente no valor
de R$ 3.616,56, por ter sido comprovada a dependência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.495 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.728035/2012-68
3
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Considerando o teor do recurso apresentado, o litígio recai apenas sobre a glosa da
dedução com pensão alimentícia.
As despesas com instrução não foram questionadas em sede de recurso.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
4. A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
5. O impugnante comprova a relação de dependência dos jovens João Lucas de
Farini Loss e Julia Farini Lossa por meio dos documentos (certidões de
nascimento) de fls. 14 e 15. Portanto, deve-se rever a glosa de R$ 3.616,56 de
despesas com dependentes.
6. Já quanto às demais despesas glosadas, a autuação deve ser confirmada pela
carência de provas.
7. Os recibos trazidos às fls. 12 a 15 carecem de identificação dos subscritores,
não se prestando assim a fazer prova das despesas com instrução.
8.. Inexiste nos autos processo judicial ou escritura pública que retrate a
obrigação alimentar sustentada pela defesa. Assim, também, nesse aspecto, a
impugnação não procede.
9. É cediço que o procedimento administrativo fiscal é em tudo semelhante a um
ato administrativo, havendo até alguns autores de renome nacional que chegam a
denominá-lo de ato administrativo simples, como Paulo de Barros Carvalho, in
verbis:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.495 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.728035/2012-68
4
Paulo de Barros Carvalho define lançamento como “o ato jurídico administrativo,
da categoria dos simples , modificativos ou assecuratórios e vinculados mediante
o qual se declara o acontecimento do fato jurídico tributário, se identifica o sujeito
passivo da obrigação correspondente, se determina a base de cálculo e a alíquota
aplicável, formalizando o crédito e estipulando os termos de sua exigibilidade”.
Posteriormente, tratar-se-á, novamente, desta definição.
10. A doutrina denomina como atributos do ato administrativo as diferenças entre
este e o ato jurídico civil. Um desses atributos, relevante para o caso posto, é a
presunção de veracidade, que significa a inversão do ônus probatório da
Administração Pública para o administrado.
11. Assim, ao constituir o crédito tributário vergastado, por meio do ato formal
desenhado por lei, respeitando a plenitude de defesa, a autoridade fiscal
emantou-o com os atributos da veracidade e da legitimidade, cabendo ao afetado
implantar nos autos uma prova enraizada de forma robusta, capaz de suportar o
peso da verdade inquestionável.
12. Logo, em face da ausência de prova, só nos resta confirmar a autuação e
declarar a improcedência da impugnação quanto às despesas com instrução a
com pensão judicial.
Com o intuito de se contrapor aos argumentos traçados na decisão recorrida, o
sujeito passivo apresentou com o recurso decisão judicial homologatória do acordo de pensão,
bem como declaração do alimentando, datada de 2017, afirmando que recebeu a pensão
alimentícia devida. O último documento mencionado consta firma do declarante reconhecida em
cartório.
Ocorre que, analisando a decisão homologatória, verifica-se que o acordo de
pensão alimentícia não foi devidamente cumprido nos termos em que ordenado.
Verifica-se que a obrigação do alimentante seria de realizar o depósito da pensão
em conta poupança determinada.
Nenhum dos comprovantes de depósito foram juntados aos autos com o fim de
comprovar o efetivo pagamento.
Assim, entendo que o contribuinte não se desincumbiu de realizar a comprovação
exigida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.495 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.728035/2012-68
5

Fl. 86
DF CARF MF
Original